Tribunal: TJMT
Processo: 36354-14.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno no Recurso no: 0036354-14.2018.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Agravante: EVELLEN DAIANNY VIDAL SALVIATO
Agravado: CIELO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 26/05/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO QUE RECONHECEU A
DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PREPARO EM 48 HORAS.
INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO NÃO
REALIZADA AO PATRONO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS.
NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
inominado pelo reconhecimento da deserção.
2. Deve ser declarada a nulidade da intimação para o pagamento das custas em 48
(quarenta e oito horas), quando há substabelecimento sem reserva de poderes nos autos
e o patrono da causa não recebe a intimação.
3. Agravo interno conhecido para acolher a preliminar de nulidade apenas da
intimação, devolver o prazo para o pagamento das custas e anular a decisão monocrática
que reconheceu a deserção.

RELATÓRIO
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (mov. n.o 94)
que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela agravante, ante a ausência
do pagamento das custas que constitui requisito de admissibilidade.
Nas razões, pugna-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade da
intimação da decisão que revogou a concessão da gratuidade da justiça com a
determinação do preparo, no prazo de 48 horas (mov. n.o 87), já que o patrono não teria
sido intimado e o prazo acabou decorrendo in albis. No mérito, pugna pela
reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Certificada a tempestividade no evento no 101.
É o relatório.

VOTO- PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A parte alega que seu patrono não foi intimado da decisão monocrática (mov. n.o
87) que revogou a concessão da gratuidade da justiça e determinou a juntada do
preparo, no prazo de 48 horas.
No caso, observo que razão assiste ao agravante no ponto acerca da intimação. O
advogado EMERSON C. DE OLIVEIRA foi habilitado nos autos, em fase de
impugnação, por meio de instrumento de substabelecimento sem reserva de poderes
(movimento no 41). Contudo, todas as intimações continuaram ocorrendo em nome da
antiga patrocinadora da causa MAISA PIRES VIDAL.
Dessa forma, de fato, a intimação da decisão monocrática (movimento no 87)
que determinou a juntada do preparo não foi expedida para o referido patrocinador do
agravante, conforme se observa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posteriormente, sobreveio certidão (movimento no 92) que: “a parte recorrente
deixou decorrer o prazo para o recolhimento do respectivo preparo, sem
manifestação”.
Pelo exposto, verifico que não houve a intimação ao patrono para o pagamento
das custas, motivo pelo qual ACOLHO a preliminar arguida de nulidade apenas da
intimação da decisão acerca da revogação da justiça gratuita, já que a decisão, em si,
não encontra qualquer óbice.
Assim, conheço do agravo, e DOU PROVIMENTO PARCIAL para: (i)
acolher a preliminar e declarar nula a intimação expedida no movimento no 91; (ii)
proceder à devolução do prazo para o pagamento das custas e (iii) decretar a nulidade da
decisão que negou seguimento ao recurso em razão da deserção (movimento no 94); (iv)
determinar à Secretaria que proceda à reabertura do prazo para o pagamento das custas.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
É o voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator